Tribunal: TJDFT
Processo: 0711942-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711942-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO IPE EIRELI - ME AGRAVADO: ROBERTO HENRIQUE DOS REIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por COLEGIO IPE EIRELI-ME em relação à decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras nos autos do Cumprimento de Sentença apresentado contra ROBERTO HENRIQUE DOS REIS nos seguintes termos: “O exequente requereu ao ID 117788618 a penhora de 10% dos rendimentos da parte executada junto a sua fonte pagadora. É o breve relatório. Decido. Em que pese as súplicas da parte requerente, entendo que o pleito não merece provimento. Oportuno salientar que os precedentes trazidos pelo autor, não possuem caráter vinculativo aos Juízos de Piso. Da mesma forma em que há esparsas jurisprudências favoráveis a constrição, também há recentes entendimentos contrários a esta. Não bastasse isso, observo que este Tribunal, manteve entendimento de que a penhora do salário para a satisfação de dívidas não alimentícias é indevida. ( ). Assim, INDEFIRO o pedido de penhora 10% do salário/remuneração do devedor” (ID 119057574; grifei). O agravante alega, em síntese, que "o salário do Agravado extrapola em muito a média nacional, sendo que o mesmo recebe líquido a quantia aproximada de 10 (dez) salários mínimos, podendo muito bem saldar o débito que é oriundo da legítima prestação de serviços educacionais para seu filho, e ainda sobrar quantia razoável para sua subsistência e de sua família”. E pede: “Inicialmente, requer que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, conforme inteligência dos art. 932. II e 1019. I, ambos do CPC, para determinar a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida do Agravado, até que seja pago o débito que se encontra no importe de R$ 2.980,45 (dois mil novecentos e oitenta reais e quarenta e cinco centavos). No mérito, requer o Agravante a reforma da r. decisão proferida no ID: 119057547 - Pág. 1 a 3, no sentido de que seja determinado a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida do Agravado, até que seja pago o débito”. Preparo regular (ID 34487308). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida na fase de cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por satisfeitos os requisitos para o deferimento da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal, probabilidade do direito e perigo de dano que se evidenciam. Verifica-se que o agravante, via cumprimento de sentença, visa receber valor correspondente à obrigação principal e a honorários advocatícios, estes no valor de R$ 335,56 (ID 117788619). Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor são verbas de natureza alimentar, que, via de regra, não podem sofrer constrição. O art. 833, inciso IV do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. E o § 2o do art. 833, CPC traz as exceções à regra da impenhorabilidade de valores: importâncias que excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, ou que se destinem a pagamento de prestação alimentícia: “§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o” . E são exceções à regra da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial i) quando se destinar a pagamento de prestação alimentícia, independentemente do valor da verba remuneratória recebida, assim como, seja qual for a natureza da dívida, ii) os valores recebidos pelo executado excederem 50 salários mínimos mensais. Quanto à obrigação principal, segundo define o STJ, admitir-se-ia penhora de rendimentos recebidos pela parte devedora se estes excedessem 50 salários mínimos mensais, o que não é o caso dos autos: agravado que aufere rendimentos brutos mensais em torno de R$ 10.316,11 – ID 106595492. No que se refere a honorários advocatícios, embora a divergência existente, a jurisprudência predominante no STJ define sua natureza alimentar - STJ. AgInt no REsp 1732927/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 22/03/2019; AgInt no AREsp 1366890/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 13/03/2019). O agravado aufere rendimentos brutos mensais em torno de R$ 10.316,11 – ID 106595492. Ou seja, sua renda mensal ultrapassa o montante que essa c. Turma tem definido como indicação suficiente de hipossuficiência econômica de forma a garantir os benefícios da gratuidade de justiça (Acórdão 1347983, 07070520520218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no PJe: 24/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Do que se tem nos autos até o momento, não há indicação suficiente de que eventual penhora deferida sobre a remuneração líquida da parte devedora em percentual que a jurisprudência do Superior Justiça e deste Tribunal define como razoável (até 30%) comprometa gravemente sua subsistência. Por isto é que se reconhece a possibilidade de incidência de penhora sobre a remuneração líquida do agravado (rendimentos brutos mensais em torno de R$ 10.316,11 – ID 106595492) para satisfação do crédito exequendo no que se refere a honorários advocatícios (no valor de R$ 335,56 - ID 117788619) em percentual razoável e que não afete sua subsistência. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para reconhecer possibilidade de incidência de penhora na remuneração líquida do agravado para o pagamento do crédito exequendo no que relativo a honorários advocatícios, deferindo ao juízo a quo a avaliação e definição dos limites (percentual) da constrição de forma a não comprometer a subsistência do agravado. Intime-se o agravante. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 20 de abril de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora